Tribunal: TJDFT
Processo: 0756633-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756633-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: EVA MARCAL DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: HIGOR MARCAL DE LIMA LUDGERO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por EVA MARCAL DE LIMA, representada por HIGOR MARÇAL DE LIMA LUDGERO, em face da decisão de ID 79939420 desta Relatoria que deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso interposto pelo plano de saúde. Em suas razões no ID 80133631, a agravante alega a necessidade urgente de revogação da decisão agravada. Narra que a decisão agravada se fundamentou tanto na ausência de obrigação contratual, quanto pela desatualização dos relatórios médicos e avaliação da Tabela NEAD. Contudo, destaca a existência de documentos novos juntados nos autos de origem que comprovam a gravidade da situação enfrentada pela agravante, sendo necessária a reapreciação da tutela com a revogação da decisão agravada. Ressalta que a probabilidade do seu direito está demonstrada no novo e robusto relatório médico que explica que o suporte domiciliar atual é insuficiente, sendo necessária sua ampliação. Explica que o caso é grave, progressivo e irreversível, com risco iminente de morte sem o tratamento adequado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que a decisão agravada seja revogada, restabelecendo a obrigatoriedade da internação domiciliar conforme prescrição médica. No mérito a confirmação da tutela. Considerando o pedido de tutela, o feito veio concluso sem a manifestação da parte adversa. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, de efeito suspensivo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Como bem explicitado pela decisão agravada, inúmeras foram as razões para a concessão do efeito suspensivo do recurso, não se discute a gravidade do caso vivida pela agravante, contudo, fato é que há previsão contratual excluindo a cobertura pretendida. Além disso, o plano de saúde fez avaliação, não concluindo como necessários todos os itens prescritos, razão pela qual a decisão esclarecendo que a dilação probatória é imprescindível, não sendo possível nesse momento processual obrigar o plano de cobrir a internação da forma pretendida. O Supremo Tribunal Federal na análise da ADI 7265, que discute a obrigação do plano de saúde a custear procedimentos extrarrol, destacou a impossibilidade de decisões judiciais fundamentadas apenas em relatórios médicos, razão pela qual mesmo que se considerasse a juntada extemporânea, não é possível utilizar-se do relatório para obrigar o plano de saúde a cobrir intenção com exclusão contratual. O caso em análise não se adequa perfeitamente ao caso da Suprema Corte, mas traz parâmetros para análise em geral dessas questões. Transcrevo parte da ementa quanto à tese fixada: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SAÚDE SUPLEMENTAR. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. COBERTURA DE TRATAMENTOS FORA DO ROL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME I. CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 40. Pedido julgado parcialmente procedente. Teses de julgamento: 40. Pedido julgado parcialmente procedente. Teses de julgamento: “1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. (Destaquei) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Desta forma, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para que a decisão agravada seja revogada. Aguarde-se o prazo para manifestação da parte agravada. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2026 15:50:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador